Tribunal: TJMT
Processo: 1044241-90.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044241-90.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE SOARES DOS SANTOS - CPF: 299.461.311-53 (RECORRENTE), LETICIA SANTOS DE MORAES SILVA - CPF: 032.110.711-05 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1044241-90.2022.8.11.0001

Origem:
8° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):

Jose Soares dos Santos

Parte Recorrida(s):
Banco Pan S.A.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
10/04/2023 a 14/04/2023

Ordem na pauta:
78

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMO SOB A MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDTO CONSIGNADO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO RECLAMADO – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por intermédio dos quais a reclamante pretendia a declaração de inexistência do termo de adesão para utilização de cartão de crédito consignado de n.
XXX XXXX XXXXX 5013
, firmado junto ao banco demandado, com a consequente devolução em dobro dos valores já descontados, e indenização por danos morais.

2.

O recorrente aduz que, ao verificar seu extrato de aposentadoria, constatou que havia descontos no valor de R$ 90,64 (noventa reais e sessenta e quatro centavos), desde o ano de 2021.

3.

Sustenta que não contratou margem consignável junto à reclamada, razão pela qual requer a nulidade do aludido instrumento contratual, com a devolução em dobro dos valores pagos e a fixação de danos morais.

4.

De sua vez, o banco demandado defende a regularidade da contratação objeto destes autos, já que o autor assinou a proposta encaminhada, na qual constava claramente a descrição da operação, não podendo alegar desconhecimento.

5.

Da
análise dos autos, observa-se que, conquanto o recorrente defenda que não realizou a contratação na modalidade cartão de crédito consignado, a parte demandada acostou o instrumento contratual por meio de
selfie
, em que consta expressamente a característica da adesão (id. 157640662).

6.

Sobre esse ponto específico, não há que falar em ausência de informações, uma vez que há descrição dos serviços, com as especificações do cartão, número, data da emissão e modalidade do empréstimo que fora contratado.

7.

Além disso, não há evidências nos autos de que a referida contratação esteja eivada de qualquer vício de consentimento, ou defeito de informação, capazes de afastar a legalidade da avença, como pretende a recorrente.

8.

Assim, entendo que a reclamada desincumbiu-se do ônus probatório que lhe competia ao apresentar documentos a fim de atestar a utilização dos serviços pelo recorrente e a regularidade da contratação.

9.

Nesse sentido é o entendimento desta e. Turma Recursal a exemplo do julgamento dos recursos de n.
1000832-93.2020.8.11.0111, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Publicado no DJE 01/08/2022; e 1022497-44.2019.8.11.0001, APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Publicado no DJE 25/03/2022.

10.

Diante disso, muito embora a consumidora negue a relação contratual com a reclamada, esta comprovou a tempo e modo devidos o vínculo e a legalidade dos descontos, nos termos do art. 373, II, do CPC, e, consequentemente, correta a sentença ao julgar improcedente o pleito inicial.

11.

Ao arremate, neste caso, deve ser mantida à parte autora a condenação ao pagamento das penas por litigância de má-fé, visto que sua conduta se amolda às hipóteses previstas no art. 80 do CPC, pois alterou a verdade dos fatos com o objetivo de obter vantagem indevida.

12.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e desprovido.

14.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023